Tribunal: TJDFT
Processo: 0734873-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Ângelo Canducci Passareli, admitido em 24/08/2020. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601